Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DESPACHO Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos novos juntados aos autos (ID 62466541 e 62466542), assim como, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 62466540. Após a manifestação ou transcurso do referido prazo, voltem-me para análise do mérito recursal.